Tribunal: TJDFT
Processo: 0000517-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000517-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O Plenário da Câmara dos Deputados, em sessão realizada em 13/07/2021, aprovou o Projeto de Lei no 6.726/2016, que ostenta a seguinte ementa: “Identifica, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição Federal, as parcelas não sujeitas ao limite remuneratório previsto no inciso XI do caput e nos §§ 9o e 12 do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.”. Entre as parcelas identificadas está justamente o auxílio-alimentação tratado neste Procedimento Administrativo. Referido Projeto está tramitando atualmente no Senado Federal, onde, não obstante tenha sido inaugurado (PLS 449/2016), para lá retornou para exame das modificações do texto levadas à efeito pela Câmara dos Deputados. Tendo em vista a possível repercussão da disciplina legislativa vindoura no julgamento deste feito, determino a suspensão deste PA até o encerramento do processo legislativo respectivo. Após, façam os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora